Tribunal: TJDFT
Processo: 0702467-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA PARCELA PECUNIÁRIA. RETORNO DA SERVIDORA PARA ÓRGÃO DE ORIGEM. TEMA REPETITIVO No 1009/STJ. RECEBIMENTO DE VALOR DE BOA-FÉ. DIREITO DA NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE. HIPÓTESE DE ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. EXECUÇÃO DE ROTINA. NÃO EXCLUSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. APELO PROVIDO. PEDIDO PROCEDENTE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO.
1. Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou à apelante-autora a devolução de valores pelo pagamento indevido de Parcela Pecuniária de que se trata a Lei Distrital n° 2.770/2001 no período de Junho de 2017 a Novembro de 2022.
2. No caso, o pagamento da Parcela Pecuniária não foi "imediatamente suspenso" porque a unidade de lotação da servidora não emitiu comunicado ao Setor de Pessoal para que tal providência fosse adotada. Logo, o erro foi cometido em um nível operacional, de mera execução de rotina.
3. A hipótese em cotejo se subsome ao Tema Repetitivo no 1009 preconizado pelo STJ, no julgamento do REsp n° 1.769.306/AL, que firmou entendimento no sentido de que os "...pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
4. No caso concreto há circunstância específica que justifica o não ressarcimento, pois a apelante-autora juntou aos autos um requerimento protocolado no núcleo de gestão de pessoas solicitando o cancelamento do pagamento. Esse comportamento evidencia sua boa vontade em esclarecer o erro administrativo. Dito isso, não há que se falar em devolução ao erário no presente caso.
5. Deu-se provimento ao apelo para julgar procedente o pedido condenando o Distrito Federal na obrigação de não fazer, no sentido de não efetuar a referida cobrança sobre os valores recebidos. Invertido o ônus da sucumbência.